Tribunal: CARF
Processo: 16327.720934/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720934/2014-22
ACÓRDÃO
9303-015.325 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 DE JUNHO DE 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS
AUTOS À INSTÂNCIA A QUO. JULGAMENTO DE MATÉRIAS QUE HAVIAM
RESTADO PREJUDICADAS.
Compulsando a decisão embargada, verifica-se omissão que pode ser
colmatada por meio do presente acórdão integrativo, saneando-se o vício
mediante acolhimento dos embargos opostos, ratificando-se a decisão
embargada e complementando a análise de matéria inicialmente
apreciada, resultando no retorno dos autos à turma ordinária para
apreciação de matérias que haviam restado prejudicadas.
RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIAS
NÃO APRECIADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE DE RETORNO
DOS AUTOS À TURMA ORDINÁRIA.
Tendo sido superado, pela decisão de recurso especial, o ponto de
prejudicialidade de matérias não apreciadas pelo colegiado a quo, os autos
devem retornar à turma ordinária para apreciação das matérias não
julgadas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, determinando o retorno dos autos à instância a quo, a fim de que sejam
examinadas as demais matérias trazidas no recurso voluntário, não apreciadas por terem restado
prejudicadas no primeiro julgamento.

Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
2
Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo sujeito passivo, em face do
Acórdão no. 9303-013.624, julgado em 13/12/2022, assim ementado:

LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO AO RESP 1.140.956/SP.
SÚMULA CARF 165.
Em respeito ao art. 63, § 8o, do RICARF/2015, haja vista que a maioria dos
conselheiros expressaram seus votos pelas conclusões, é de se refletir o
direcionamento de seus entendimentos.
Cabe, assim, expor que a maioria dos conselheiros manifestou que consideram,
conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que integral,
não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp
1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

O embargante aponta : (i) omissão/obscuridade relativa às razões para
inobservância do REsp 1.140.956/SP, art. “62-A” do RICARF/15 e prevalência da Súmula CARF no
165 frente ao aludido precedente judicial vinculante; (ii) omissão sobre o pedido de retorno dos
autos à turma ordinária a quo para exame dos demais argumentos deduzidos no recurso
voluntário.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
3
Em exame de admissibilidade, a Presidência da Câmara Superior de Recursos Fiscais
deu seguimento parcial aos embargos, apenas no tocante à segunda matéria, tendo o despacho de
admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
Na seqüência, sobre a omissão remanescente, afirma o recorrente que não foi
apreciado o pedido subsidiário formulado no “item III” das contrarrazões,
consistente no retorno dos autos à turma ordinária para análise das demais
matérias de defesa prejudicadas pelo acolhimento da preliminar, tendo em conta
a reversão do acórdão de recurso voluntário na assentada.
A priori, as contrarrazões não servem para colacionar pedidos autônomos à
discussão, eis que sequer ostentam a natureza recursal, muito menos dotando-se
de efeito adesivo, no entanto, deve-se reconhecer que em situações
especialíssimas certas exceções a essa regra são admissíveis, sob pena de
ocorrência de lacunas na prestação jurisdicional administrativa.
A partir desse parâmetro, infere-se que o caso examinando parece enquadrar-se
nesta ressalva, na medida em que o recurso voluntário abordou, em sede
preliminar, i) a impossibilidade de lavratura de auto de infração, pela existência de
depósito judicial em montante integral, e a ii) inexistência de renúncia à esfera
administrativa, e, no mérito, i) inconstitucionalidade das modificações
introduzidas pela Lei no 11.727/2008 e ii) a necessidade de sobrestamento do
feito administrativo. O acórdão de recurso voluntário, por seu turno, deu
provimento ao pleito pelo acolhimento da preliminar de descabimento da
lavratura do auto de infração, em função da existência de depósito judicial em
montante integral, à vista do REsp 1.140.956/SP, não se manifestando sobre as
demais razões de defesa, em conformidade com as disposições do art. 59, caput,
Anexo II, do RICARF/15, consoante o qual “as questões preliminares serão votadas
antes do mérito, deste não se conhecendo quando incompatível com a decisão
daquelas”.
Nessa linha, não cabia ao contribuinte opor embargos para enfrentamento dos
demais argumentos, dado que a decisão estava em conformidade com as
determinações regimentais, e, por outro lado, s.m.j., também não poderia
manobrar recurso especial, por faltar-lhe interesse recursal para adoção dessa
providência.
Com isso, o único instrumento e oportunidade de que dispunha para aviar o
pedido subsidiário de análise das demais matérias de defesa, em caso de reversão
da decisão que lhe aproveitava, era as contrarrazões.
A revisita a esta manifestação confirma que o pedido alhures referido foi nele
veiculado, como segue:
“Contudo, é imperioso destacar que na remota hipótese desta E. CSRF julgar pela
procedência do Recurso Especial da Recorrente, deverá ao menos determinar que
os presentes autos retornem à Turma Ordinária para que se manifeste sobre as
demais matérias suscitadas no Recurso Voluntário e que deixaram de ser
apreciadas ante ao acolhimento da preliminar sobre a impossibilidade de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
4
lavratura do auto de infração pela existência de depósito do montante integral,
conforme REsp no 1.140.956/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos”
Consta também da conclusão da peça:

Em pese o requerimento, não houve pronúncia do órgão julgador a seu respeito.
Por oportuno, cumpre averbar que não cabe nesta avaliação prévia, perfunctória
e provisória expedir juízo meritório sobre a viabilidade de procedência dos
argumentos que se postulou apreciação, cumprindo limitar-se à verificação de
potencial ocorrência do vício de declaração, o que parece ser o caso, e demais
pressupostos formais de admissibilidade.
Em face de todo o acima exposto, DOU SEGUIMENTO PARCIAL aos embargos de
declaração, devendo ser o processo encaminhado à 3a Turma/CSRF, à Conselheira
Tatiana Midori Migiyama, para análise, inclusão em pauta de julgamento e adoção
de outras providências cabíveis.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Os embargos devem ser admitidos, conforme os fundamentos consignados no
despacho de admissibilidade.
Compulsando o acórdão de recurso especial, observa-se que, de fato, a turma não
se pronunciou acerca da matéria, trazida em contrarrazões, atinente à devolução do processo à
turma ordinária para que fossem apreciadas as demais matérias de defesa, trazidas no recurso
voluntário, as quais haviam restado prejudicadas no julgamento realizado pelo colegiado a quo,
tendo em vista o acolhimento da preliminar de nulidade da autuação em face da existência de
depósito integral.
Ora, considerando a reversão da decisão recorrida pelo Acórdão no. 9303-013.624,
com o consequente afastamento do ponto prejudicial à análise das demais matérias do recurso
voluntário, o presente processo deverá retornar ao colegiado a quo para julgamento das matérias
de defesa antes não contempladas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração interpostos pelo
sujeito passivo, determinando o retorno dos autos à instância a quo para julgamento das demais
matérias do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.325 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16327.720934/2014-22
5
Vinícius Guimarães

Fl. 651
DF CARF MF
Original